Tribunal: TCU
Processo: 033.148/2014-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Prestação de contas da Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras), vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME), relativa ao exercício de 2013.

Inteiro teor:
Acórdão 4103/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) julgar regulares as contas dos responsáveis Almir Guilherme Barbassa (XXX.113.586-XX), Francisco Roberto de Albuquerque (XXX.786.808-XX), Guido Mantega (XXX.840.768-XX), Jorge Gerdau Johannpeter (XXX.924.790-XX), Jose Miranda Formigli Filho (XXX.031.707-XX), Josué Christiano Gomes da Silva (XXX.795.776-XX), José Alcides Santoro Martins (XXX.522.258-XX), José Antônio de Figueiredo (XXX.172.357-XX), José Carlos Cosenza (XXX.066.200-XX), José Eduardo de Barros Dutra (XXX.586.406-XX), José Maria Ferreira Rangel (XXX.810.937-XX), Luciano Galvão Coutinho (XXX.831.808-XX), Marcio Pereira Zimmermann (XXX.465.030-XX), Maria das Graças Silva Foster (XXX.772.727-XX), Mauro Gentile Rodrigues da Cunha (XXX.275.077-XX), Miriam Aparecida Belchior (XXX.024.938-XX), Sergio Franklin Quintella (XXX.212.497-XX) e Sílvio Sinedino Pinheiro (XXX.557.027-XX), dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Petróleo Brasileiro S.A. e aos responsáveis; e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 033.148/2014-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2013) 1.1. Apensos: Processo 012.076/2017-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Almir Guilherme Barbassa (XXX.113.586-XX); Francisco Roberto de Albuquerque (XXX.786.808-XX); Guido Mantega (XXX.840.768-XX); Jorge Gerdau Johannpeter (XXX.924.790-XX); Jose Miranda Formigli Filho (XXX.031.707-XX); Josué Christiano Gomes da Silva (XXX.795.776-XX); José Alcides Santoro Martins (XXX.522.258-XX); José Antônio de Figueiredo (XXX.172.357-XX); José Carlos Cosenza (XXX.066.200-XX); José Eduardo de Barros Dutra (XXX.586.406-XX); José Maria Ferreira Rangel (XXX.810.937-XX); Luciano Galvão Coutinho (XXX.831.808-XX); Marcio Pereira Zimmermann (XXX.465.030-XX); Maria das Graças Silva Foster (XXX.772.727-XX); Mauro Gentile Rodrigues da Cunha (XXX.275.077-XX); Miriam Aparecida Belchior (XXX.024.938-XX); Sergio Franklin Quintella (XXX.212.497-XX); Sílvio Sinedino Pinheiro (XXX.557.027-XX). 1.3. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.7. Representação legal: Hélio Siqueira Júnior (OAB/RJ 62.929) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.